Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700593-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SALVADOR LOVOR CAMPOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por SALVADOR LOVOR CAMPOS, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo credor. Em suas razões (ID 42654654), alega que: 1) a ação coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER/DF contra o Distrito Federal; 2) foi declarada a inexistência de relação jurídica com relação ao recolhimento de Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escola e auxílio creche e o DF foi condenado à repetição do indébito referente aos últimos 5 anos; 3) o valor indicado pelo exequente é excessivo; 4) o credor, em seus cálculos, não considerou a alíquota do imposto efetivamente aplicada e os valores efetivamente descontados; 5) os autos devem ser encaminhados à Contadoria Judicial, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública; 6) há risco de dano, pois já foi determinada a expedição de RPV. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo para impedir a expedição de RPV ou, caso já expedida, seja determinado seu cancelamento ou seja obstado o levantamento de valores. No mérito, o provimento do recurso para que seja decotado o excesso dos valores executados a maior. Subsidiariamente, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para análise da divergência entre os cálculos apresentados pelas partes. Sem preparo, diante da isenção legal do art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC) e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os pressupostos para concessão do efeito suspensivo. A Lei 7.713/88 – que dispõe sobre o Imposto de Renda – dispõe em seu art. 12-A que “os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês”. Segundo o § 3o, a base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia; II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. A tabela progressiva mensal consta na Lei 11.482/07, que define as faixas de renda, as respectivas alíquotas do imposto – 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5% - e o valor das parcelas a deduzir. No caso, a sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas a título de Imposto de Renda incidentes sobre o auxílio pré-escolar/auxílio-creche, sob o fundamento de que a verba tem caráter indenizatório. Destaque-se o dispositivo da sentença: “(...) JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxílio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal à repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação.” – grifou-se Ocorrido o trânsito em julgado, Salvador Lovor, servidor da NOVACAP, ingressou com pedido de cumprimento individual de sentença. Apresentou planilha de cálculos que indica mês e ano de referência e o valor do benefício. O valor do Imposto de Renda retido na fonte foi calculado com a alíquota de 27,5%. O valor total da dívida, indicado pelo exequente, é de R$ 8.794,33 (ID 138401753 – autos originários). O Distrito Federal apontou excesso de execução. Argumentou, com base em parecer da Gerência de Apoio Científico em Contabilidade – PGDF, que a alíquota de 27,5% não corresponde à alíquota efetiva. Afirmou que para apuração da base de cálculo do Imposto de Renda podem ser deduzidos dos rendimentos brutos: 1) importâncias pagas a título de pensão alimentícia; 2) a quantia de R$ 189,59 por dependente; 3) as contribuições para a Previdência Social; 4) as contribuições para as entidades de previdência complementar e para o Fapi. Após as deduções, apura-se a base de cálculo e o valor retido será calculado, observadas as faixas de ganhos e seus respetivos percentuais. Sustentou que a alíquota efetiva corresponde ao valor retido divido pela remuneração total, sem as deduções. Apresentou cálculos que indicam a alíquota efetiva que entende ter sido aplicada e que apontam que o débito seria de R$ 3.050,90 (IDs 142137033 e 142137034). O juízo rejeitou os argumentos, nos seguintes termos: “Aduz o Impugnante que há excesso, visto que `conforme manual do imposto sobre a renda retido na fonte, disponível em:https://www.gov.br/receitafederal/ptbr/centraisdeconteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view, a alíquota de 27,50% não corresponde à alíquota efetiva`. Razão não lhe assiste, uma vez que o exequente, quando tributado na fonte em relação ao auxílio creche, teve esta rubrica somada com todas as demais parcelas que também são tributáveis, o que faz atingir as alíquotas máximas. Dessa forma, não há que se cogitar uma tributação exclusiva para tal auxílio, como entende o DISTRITO FEDERAL. Fato é que, como bem pontuou o Exequente, os valores tributados realmente atingiram esses percentuais mais elevados”. O Distrito Federal juntou fichas financeiras referentes aos anos de 2013 a 2018 que informam os proventos recebidos e os descontos aplicados ao servidor (ID 42654658). Os cálculos apresentados indicam que a alíquota efetiva máxima durante todo o período de cobrança foi de 12,65% em novembro de 2016 (ID 42654657). A análise simplista dos valores descontados revela, em cognição sumária, que a alíquota aplicada aos vencimentos do servidor não atingia 27,5%. A controvérsia é relativa à efetiva alíquota de Imposto de Renda incidente sobre os vencimentos do servidor, o que tem reflexos diretos no valor descontado a título de imposto sobre o benefício do auxílio pré-escolar/auxílio-creche. É recomendável que se recorra aos auxiliares da justiça, cuja atuação especializada poderá solucionar a divergência. A propósito, consigne-se julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES. DIVERGÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista a divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos na r. Decisão Impugnada, apurar o quantum debeatur. 2. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1648233, 07207452220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022.)” – grifou-se Registre-se que a controvérsia principal não é o valor devido, mas a alíquota de imposto que incidiu sobre o benefício. O valor da dívida será apurado em consequência da alíquota. Por isso, caso a contadoria judicial não tenha condições técnicas de solucionar a controvérsia, é possível recorrer a um perito ou até requisição de informações à Receita Federal, para se apurar a alíquota efetivamente aplicada. Há perigo de dano, pois o juízo determinou o prosseguimento da execução. ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito. Não há necessidade de cancelamento de RPV, pois a decisão condicionou sua expedição à preclusão da decisão. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator